Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705053-72.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante (ID 41127637) e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator